Tribunal: TJDFT
Processo: 0708660-51.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708660-51.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA AGRAVADA: CONSTRUÇÕES ACNT LTDA, LANCIANO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO ADV ESPORTE E SAÚDE LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acrescenta que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018